Tribunal: STF
Processo: ARE 1584875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LEI
N. 7.492/1986. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL:
TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.241.136/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

O Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, em 17.2.2020, na Apelação Criminal n. 0008461-08.2009.4.03.6181/SP, declarou extinta a punibilidade do agravante pelo crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986, decorrente de prescrição da pretensão punitiva, e manteve a condenação pelo crime do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas).

O agravante havia sido condenado, com corréus, em 20.9.2013, pelo juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores de São Paulo/SP, pelos crimes dos arts. 16 e 22 da Lei n. 7.492/1986 (e-doc. 105).

O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO
DE DIVISAS. ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI 7.492/86. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais, revendo todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. 
2. Não há falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal de origem, em apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado, como ocorreu no caso. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.933.085/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021. 
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou
menor censurabilidade do comportamento do réu’ (AgRg no HC
n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.). 
4. O crime do art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986, não envolve, via de regra, a expectativa de ganho de capital, pois seu texto normativo encerra conduta limitada ao envio desautorizado ou manutenção não declarada de divisas no exterior, independentemente do móvel que os precedem. Assim, inadequado o pensamento que tem a lucratividade como algo inerente e inseparável do crime de evasão de divisas, pois, repita-se, esse elemento nem sempre o acompanha. Nesse sentido, de minha relatoria, o AgRg no AR Esp n. 529.348/MG, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 13/6/2018.
5. As circunstâncias do crime, são todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria ou tiver sido expressamente refutada pelo Tribunal do Júri na resposta aos quesitos, hipóteses de exceção não verificadas na espécie. 
6. Como constou do acórdão de apelação, ‘o longo tempo que a prática delituosa demandou, entre 1996 a 1998, e resultou em elevadíssimas quantias remetidas para fora do país’ [...], além da ‘criação de empresas de 'fachada' e as offshores para dar consecução à empreitada criminosa’, são elementos idôneos para a elevação da
pena-base. 
7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 214).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça, em 17.3.2025 (e-doc. 223).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.

Afirmou que “o que se pretende é, exclusivamente, a discussão sobre a existência de reformatio in pejus decorrente da inovação dos fundamentos utilizados para exasperar a pena base, em manifesta violação ao princípio do sistema acusatório (art. 129, I, da CF) e do duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, da CF)” (fl. 5, e-doc. 227).

Sustentou “caracteriza(r) reformatio in pejus, e consequentemente violação ao sistema acusatório, a decisão do Tribunal que, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, mantém a reprimenda aplicada pelo magistrado de primeiro grau, porém, com fundamentos diversos daqueles adotados na sentença” (fl. 13, e-doc. 227).

Ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça contrariou “o princípio constitucional do sistema acusatório (...) ao julgar o recurso especial interposto pelo Recorrente, uma vez que, como já dito, se, em recurso exclusivo da defesa, mantem-se a majoração negativa de vetores do art. 59 do CP com base em novos fundamentos” (fl. 14, e-doc. 227).

Asseverou que, “ao ser introduzida já em segunda instância, a nova fundamentação acrescida pelo v. acórdão recorrido não ficou sujeita a duas instâncias ordinárias, retirando do Recorrente a possibilidade de ver tal fundamentação revista por uma instância que pudesse reexaminar a prova dos autos para concluir se, no caso, a fundamentação utilizada encontrava respaldo” (fls. 15-16, e-doc. 227).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “anulando-se o v. acórdão do eg. STJ que julgou o recurso especial interposto pelo Recorrente, com a determinação de que sejam desconsiderados os fundamentos adicionados pelo
eg. TRF3 na análise da dosimetria da pena” (fl. 21, e-doc. 227).

3. Em 1º.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, fundamentando que o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça estaria em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 237).

4. Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, o  agravante interpôs agravo interno, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 17.9.2025 a 23.9.2025
(e-doc. 253).

5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que, “embora se leia na r. decisão agravada que o acórdão recorrido está ‘na mesma direção do entendimento firmado pela Suprema Corte’, fato é que os julgados citados não representam entendimento unânime do eg. Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, ou sequer dizem respeito a específica situação do caso em tela” (fl. 4, e-doc. 241).

Realça que “a existência de um ou outro precedente em sentido contrário à tese do Agravante não demonstra o entendimento uníssono do [Supremo Tribunal Federal] quanto a determinada matéria” (fl. 4, e-doc. 241).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 241).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Pleiteou-se o reconhecimento de afronta, pelo Superior Tribunal de Justiça, do inc. I do art. 129 da Constituição da República.

Pediu-se a anulação do acórdão recorrido para que sejam desconsiderados os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região no julgamento da Apelação Criminal
n. 0008461-08.2009.4.03.6181/SP, quanto à dosimetria da pena imposta ao agravante, sob alegação de reformatio in pejus.

8. Em 20.9.2013, o juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores de São Paulo/SP, no Processo n. 0008461-08.2009.403.618, condenou o agravante, com corréus, pelos crimes dos arts. 16 e 22 da Lei n. 7.492/1986. O agravante foi condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e oitenta e quatro dias-multa, com estes fundamentos:

“Trata-se de ação penal pública, decorrente de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, originariamente distribuída ao Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, por meio da qual foi imputada aos acusados (...) a prática de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
A extensa denúncia, acostada às fls. 02/74, inicia por informar que os fatos nela relatados foram apurados a partir de investigações realizadas no Inquérito Policial nº 207/98-DPA.A/FI/PR, posteriormente desmembrado, no qual foi realizada análise da documentação bancária arrecadada nos arquivos da Agência do Banco do Estado do Paraná (BANESTADO) em Nova Iorque (EUA).
A partir do exame de tais documentos, nomeadamente das investigações relativas à conta nº 898-8, de titularidade do Banco Araucária, teriam sido identificadas outras 137 (cento e trinta e sete) contas correntes utilizadas para a movimentação de vultosas remessas ilegais. Todas essas contas seriam beneficiárias de recursos advindos de operações de liquidação de câmbio no Brasil por meio de transações envolvendo as contas CC-5.
Dentre as mencionadas 137 (cento e trinta e sete) contas
inclui-se a de nº 711-6, de titularidade da offshore ITHACA INTERNATIONAL INC. (‘ITHACA’), e a de nº 1433-3, ambas mantidas na extinta Agência BANESTADO/NY. Por intermédio da primeira conta teriam sido movimentados US$ 277.881.715,04 e por meio da segunda US$ 42.205.373,00. Os valores ilegalmente remetidos ao exterior, conforme a acusação, foram lá mantidos e movimentados clandestinamente, de forma ilegal e sem a devida declaração à repartição federal competente. (...)
A atividade dos acusados consistiria, basicamente, em vender dólares para clientes brasileiros, no mercado paralelo, como parte de um suposto ciclo de lavagem de dinheiro. Tal atividade se baseava em sistema de compensação mantido com outros ‘doleiros’. (...)
Como segundo fato delituoso,p Ministério Público Federal alude, inicialmente, à atuação das empresas BRETANHA VIAGENS TURISMO E CÂMBIO LTDA. (‘BRETANHA’) e ROCK STAR FOMENTO MERCANTIL LTDA. (‘ROCKSTAR’). (...)
Ambas as empresas seriam utilizadas para captar recursos de terceiros e gerenciar depósitos em contas de ‘laranjas’, visando à remessa de valores ao exterior via contas CC-5 com ocultação da identidade dos reais ordenantes. Os acusados teriam aberto contas correntes em nome de ‘laranjas’, com a finalidade de nelas realizar depósitos e posteriormente promover transferências até contas CC-5. São mencionadas na denúncia 5 (cinco) contas correntes, sendo que duas delas eram mantidas na Agência Pinheiros do BCN em São Paulo/SP, gerenciada pela acusada [H]. (...)
Inicio pelo delito de operação de instituição financeira não autorizada (Lei nº 7.492/1986, artigo 16).
Considerando-se os elementos constantes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o grau de culpabilidade do acusado merece especial reprimenda, porque, como exposto na fundamentação, houve, para a prática do delito, a utilização de ‘laranjas’, pessoas humildes, revelando claro conhecimento da ilicitude, vontade específica de dificultar a identificação do crime e aceitação do prejuízo a terceiros.
Por sua vez, as consequências do delito foram especialmente reprováveis. A operação de instituição financeira pode ser realizada em pequena escala, hipótese em que as consequências do delito são menos graves e, por conseguinte, a sanção deve ser menos severa.
No caso concreto, porém, o acusado, juntamente com os demais denunciados, movimentou quantias milionárias através do esquema criminoso.
As consequências da operação de instituição financeira praticada por esse mecanismo no caso concreto foram especialmente graves para a União, que se viu impedida de controlar a origem desses valores, de acompanhar os movimentos cambiais e, igualmente, de promover a sua  adequada tributação.
Embora já tenha sido condenado em outra ação penal, não considero que [o agravante] ostente maus antecedentes, à luz da Súmula 444 do STJ. 
Os motivos do crime consistiram na obtenção de vantagem ilícita, o que, embora não seja ínsito ao tipo penal, é a razão mais comum para a prática do crime de operação de instituição financeira sem autorização, de modo que, em benefício do réu, não valoro essa vetorial negativamente. 
As circunstâncias mediantes as quais o delito foi cometido também militam contrariamente ao réu, na medida em que houve a utilização de empresas de fachada e offshores em paraísos fiscais para a prática do delito. 
De outro lado, não há elementos que permitam avaliar a conduta social, nem a personalidade do acusado. Nada há que considerar quanto ao comportamento das vítimas.
Sendo a pena do crime tipificado pelo artigo 16 da Lei nº 7.492/1986 abstratamente cominada entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de reclusão, valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, entendo como necessária e suficiente à prevenção e à repressão do crime a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão. 
Na segunda fase, deve ser considerada a agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, na medida em que [o agravante] dirigiu a atividade dos demais agentes criminosos. Por essa razão, aumento em 6 (seis) meses a pena de reclusão. 
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que a pena resta fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Com base nos mesmos critérios acima elencados, fixo a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva neste montante. 
Estabeleço, por fim, a dosimetria da pena do delito de evasão de divisas (Lei nº 7.492/1986, artigo 22, caput e parágrafo único – primeira figura). 
Considerando-se os elementos constantes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o grau de culpabilidade do acusado merece especial reprimenda. [O agravante] realizou operações de divisas por dois mecanismos diversos: valeu-se de contas de ‘laranjas’ para a transferência de valores para contas do tipo CC-5 mantidas por instituições financeiras estrangeiras e realizou centenas de operações de ‘dólar-cabo’. 
Por sua vez, as consequências do delito foram especialmente reprováveis. A evasão de divisas pode ser praticada por uma única pessoa, que remete ao exterior, por vias clandestinas ou fraudulentas, o próprio dinheiro, muitas vezes de origem lícita. Nesses casos, as consequências do delito são menos graves. 
No caso concreto, por outro lado, o acusado, juntamente com os demais membros da quadrilha, remeteu quantias bastante elevadas, possibilitando, assim, um estável caminho ilícito de transferência internacional de valores àquelas pessoas que – certamente em boa parte das vezes por razões espúrias – desejaram esconder do controle estatal o conhecimento do dinheiro. Para além de pessoas que desejam apenas ocultar rendas tributáveis – o que já é grave –, quem se utiliza dessa via escusa, muitas vezes, são traficantes de drogas e armas, contrabandistas, servidores públicos corruptos e até mesmo grupos paramilitares ou terroristas.
Além disso, deve ser levado em conta que as condutas do acusado se enquadraram tanto no tipo penal do caput do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986 como na primeira figura do seu parágrafo único, caracterizando crimes progressivos.
As consequências da evasão praticada por esse mecanismo na proporção em que verificada no caso concreto foram especialmente graves para a União, que se viu impedida de controlar a origem desses valores e, igualmente; de promover a sua adequada tributação.
Embora já tenha sido condenado em outra ação penal, não considero que [o agravante] ostente maus antecedentes, à luz da Súmula 444 do STJ. 
Os motivos do crime consistiram na obtenção de vantagem ilícita, o que não é ínsito ao tipo penal de evasão de divisas. Aquele que remete valores próprios ao exterior deseja mantê-lo fora do alcance do controle estatal, seja em razão de sua origem espúria, seja para evitar a incidência da tributação. Tais motivos estão englobados pelo tipo penal. Agora, o ‘doleiro’ visa a auferir lucro por meio da atividade ilícita – seja por meio das comissões exigidas, seja por meio do spread decorrente das diferenças de compra e venda praticadas na atividade de câmbio – ao franquear aos seus ‘clientes’ uma via clandestina de remessa de valores.
As circunstâncias mediantes as quais o delito foi cometido também militam contrariamente ao réu, na medida em que na medida em que houve a utilização de empresas de fachada e offshores em paraísos fiscais para a prática do delito. 
De outro lado, não há elementos que permitam avaliar a conduta social, nem a personalidade do acusado. Nada há que considerar quanto ao comportamento das vitimas. 
Sendo a pena do crime tipificado pelo artigo 22, caput e parágrafo único, do Código Penal abstratamente cominada entre
2 (dois) e 6 (seis) anos de reclusão, valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
Na segunda fase, deve ser considerada a agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, na medida em que [o agravante] dirigiu a atividade dos demais agentes criminosos. Por essa razão, aumento em 8 (oito) meses a pena de reclusão. 
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que a pena resta fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 
Com base nos mesmos critérios acima elencados, fixo a pena de multa em 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, tornando-a definitiva neste montante. 
Praticados os delitos em concurso material, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 69 do Código Penal, de modo que a pena definitiva resta fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme prescreve o artigo 72 do Código Penal, totalizando 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa. (...)
Considerada a pena final aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semi-aberto (CP, artigo 33, § 2º, ‘b’)” (fls. 1-32, e-doc. 105).

9. Em 17.2.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008461-08.2009.4.03.6181/SP, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região declarou extinta a punibilidade do agravante pelo crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986, decorrente de prescrição da pretensão punitiva, e manteve a condenação dele pelo crime do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas). Quanto à dosimetria da pena, assentou: 
“Tenho que a pena-base deve ser mantida na forma como fixada na r. sentença, isto porque o r. juízo sentenciante justificou a fixação dessa pena em metade, de ambas as imputações legais, valorando negativamente várias circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal. 
Está correto o MM. Juízo a quo ao consignar como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade por ter o apelante praticado duas condutas diversas com o objetivo de cometer evasão de divisas, a saber, (i) abrindo grande número de contas de ‘laranjas’ para a transferência de valores para contas do tipo CC-5; e, (ii) realizando outro grande número de operações cognominadas ‘dólar-cabo’ sem permissão legal para tanto. O grau de reprovabilidade da culpabilidade além de bem fundamentado, era de ser mensurado mais gravemente, como, de fato, o foi, porque ficou demonstrado que o apelante abusou da condição de vulnerabilidade de várias pessoas humildes para abrir ilicitamente contas bancárias em seus nomes, mas para usá-las em seu próprio desiderato. 
Esse agir contrariamente à lei penal revela o ardil com que se pautou, extrapolando aquele inerente ao tipo penal. Aliás, a premeditação evidencia maior culpabilidade. 
Ademais, está comprovado nos autos que (i) as pessoas ludibriadas pelo apelante eram bem humildes (faxineira, office boy, vigilante ou braçal etc.), não tendo nenhum conhecimento das artimanhas engendradas pelo corréu; (ii) apelante lhes solicitava documentos para registra-las como empregado da empresa BRETANHA TURISMO, mas na realidade, ardilosa e deslealmente, abria contas em seus nomes para depósitos ilícitos e, ao depois, praticar a evasão de divisas; (iii) abria empresas em nomes de algumas dessas pessoas humildes com o único objetivo de efetuar os depósitos, a fim de dar foro de uma operação legalizada; (iv) que o apelante não só tinha pleno conhecimento da sistemática criminosa como foi beneficiado com o lucro do crime; (v) utilizando-se de complexa rede de ‘doleiros’ para levar a cabo toda a complexa operação de depósito de comuns para contas tipo CC5 e, depois, troca por moeda estrangeira e, posterior retomo em moeda corrente nacional. 
Evidentemente, e contrariamente ao afirmado na apelação, por se tratar de crime material, para cada tipo penal a culpabilidade, e
assim as demais circunstâncias judiciais, deverá ser sopesada individualmente. 
As circunstâncias e consequências do crime são negativas, pelas considerações contidas na sentença, devendo ser considerado, ainda, o longo tempo que a prática delituosa demandou, entre 1996 a 1998, e resultou em elevadíssimas quantias remetidas para fora do país (na conta nº 711-6 junto ao BANESTADO em Nova Iorque, constatou-se por laudos acima referidos e sentença, fl. 858vº, o altíssimo movimento da ordem de US$ 277.881.715,04; e, essa mesma conta teve vultoso crédito da ordem de US$ 42.198.155,00); (ii) a criação de empresas de ‘fachada’ e as offshores para dar consecução à empreitada criminosa. 
Ainda no tocante às consequências do crime, a insurgência do apelante impugnando a frase ‘juntamente com os demais membros da quadrilha’ utilizada pelo MM. Juízo a quo a fim de justificar a negatividade dessa circunstância judicial, não anula a recepção do agravamento da pena-base, exatamente porque, embora o crime de quadrilha tenha sido repelido em decisão fundamentada do Juízo, anteriormente ao sentenciamento do feito, a prática do crime se deu, comprovadamente, mediante a participação de, no mínimo, doleiros, para a remessa ilegal de divisas, revelando, cada ato criminoso, grave violação à legislação cambial brasileira, deixando o tesouro nacional de receber vultosa soma oriunda das ilegais operações cambiais. 
Ademais, bem aplicou o nobre sentenciante o enunciado da Súmula 444-STJ, motivo pelo qual, mesmo considerando-se a primariedade do [agravante], tal fato, por si só, não afasta a possibilidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal como, de fato, ocorreu na presente hipótese, vez que existentes várias circunstâncias judiciais negativas ao réu. 
Não se tem por violado o artigo 59 do Código Penal porque se trata de condenação em tipos penais diversos, bem como para cada uma das circunstâncias valoradas negativamente, o MM. Juízo sentenciante apresentou razões específicas, seja para a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências.
Mantenho, por conseguinte, a pena-base em 3 (três) anos e
6 (seis) meses de reclusão porque quatro condições judiciais foram valoradas negativamente, justificando-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se, ainda, que esses aumentos, sequer, chegaram à metade do intervalo da pena mínima e máxima de ambos os tipos penais, o que julgo suficiente diante do grau de reprovabilidade das ações criminosas. 
Na segunda fase, a r. sentença vislumbrou a presença da circunstância agravante contida no artigo 62, I, do Código Penal, aumentando a pena em 8 (oito) meses de reclusão em relação ao crime do artigo 22, caput e parágrafo único, primeira figura da Lei
nº 7.492/86. (...) [T]enho que a agravante do artigo 62, I (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) do Código Penal, deve ser reconhecida. 
Com efeito, a prova contida nos autos e acima fartamente relatada bem demonstra que o [agravante] criou empresas e offshore, movimentando contas, orientando pessoas a levar documentação para terceiro em outro estado da federação e, contratando funcionários, embora não os registrasse de acordo com a legislação trabalhista. (...)
Quanto à terceira-fase, a apelação não se insurge, de forma que a pena para o crime do artigo 22, caput, e parágrafo único, primeira figura da Lei nº 7.492/86, fica estabelecida definitivamente em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença” (fls. 27-30, e-doc. 134).

10. Em 18.12.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.241.136/SP, o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e negou provimento ao recurso do agravante.

Assentou-se a inocorrência de reformatio in pejus na dosimetria da pena do agravante, pelo Tribunal Regional, no julgamento da apelação criminal:
“O entendimento adotado pelo acórdão corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais, revendo todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. De modo que não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal de origem, em apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado, como ocorreu no caso. (...)
Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para reverter a decisão agravada que,
de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria”
(fls. 9-11, e-doc. 214).
11. Na espécie, quanto à dosimetria da pena imposta ao agravante, o Tribunal Regional Federal assentou, na apelação criminal, que “não se tem por violado o artigo 59 do Código Penal, porque se trata de condenação em tipos penais diversos, bem como para cada uma das circunstâncias valoradas negativamente, o MM. Juízo sentenciante apresentou razões específicas, seja para a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências” (fl. 29, e-doc. 134).

 Assim, decidiu-se por manter “a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, porque quatro condições judiciais foram valoradas negativamente, justificando-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se, ainda, que esses aumentos, sequer, chegaram à metade do intervalo da pena mínima e máxima de ambos os tipos penais, o que julgo suficiente diante do grau de reprovabilidade das ações criminosas” (fl. 29,
e-doc. 134).

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, “o entendimento adotado pelo acórdão [do Tribunal Regional] corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais, revendo todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. De modo que não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal de origem, em apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado, como ocorreu no caso” (fl. 9, e-doc. 214).

Reitere-se que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do
recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC
n. 200.141/PBAgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. (...) RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.381-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO. (...) DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. 
5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 239.099-AgR, Relator